Tribunal: TJDFT
Processo: 0706501-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706501-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL AGRAVADO: DAFNE CALATRONI CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) interposto por AGRAVANTE: SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Os autos vieram distribuídos a esta relatoria. Analisando os autos, a certidão 56027040 informa a existência de dois Agravos de Instrumento, um distribuído para essa relatoria e outros dois distribuídos para a Oitava Turma Cível deste Tribunal. Analisando-se os autos, verifica-se que o processo de origem do presente Agravo de Instrumento é o 0742796-58.2021.8.07.0001, mesmo processo de origem dos recursos distribuídos para a Oitava Turma Cível. Já o AGI no 0740573-67.2023.8.07.0000, julgado por essa relatoria, tem partes diferentes e o processo no 0714905-91.2023.8.07.0001 como origem. Sobre a prevenção, assim dispõe o Regimento Interno deste TJDFT: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (...) § 4o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento. Nessa linha, tenho que a Oitava Turma Cível encontra-se preventa. Assim, retornem-se os autos à Secretaria para as providências pertinentes. Brasília, DF, 22 de fevereiro de 2024 15:59:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador